Tribunal: TJMT
Processo: 1038452-53.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038452-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), GEVERSON RAMOS - CPF: 019.107.071-80 (APELANTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por GEVERTON RAMOS contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, com fundamento no inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, abusividade nos encargos contratuais, ausência de constituição válida em mora e ilegalidade na cobrança de juros e encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

(ii) estabelecer se houve cobrança abusiva de encargos, incluindo juros remuneratórios superiores aos pactuados e capitalização indevida.

(iii) determinar se a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual viola a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(iv) verificar se a constituição em mora foi válida, diante da alegação de que a notificação extrajudicial não foi recebida pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a questão pode ser resolvida com base na documentação constante dos autos e em jurisprudência consolidada sobre o tema.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida desde que pactuada expressamente, sendo suficiente a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento do STJ (Tema 953).

5. A utilização de juros moratórios e multa contratual para composição de comissão de permanência não é ilegal, desde que o valor total não ultrapasse os encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, conforme Súmula 472 do STJ.

6. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada para o endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ.

7. Diante da legalidade dos encargos cobrados, da validade da constituição em mora e da ausência de cerceamento de defesa, a manutenção da sentença se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12%

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há documentação suficiente nos autos para a análise da questão.

2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

3. A comissão de permanência pode ser cumulada com juros moratórios e multa contratual, desde que não ultrapasse os encargos remuneratórios e moratórios contratados.

4. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
GEVERSON RAMOS
contra sentença proferida na “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pela parte recorrida

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, que tramita perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

248070198),

julgou procedente a ação de Busca e Apreensão
, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Determinou a redução dos juros moratórios em 1% ao mês, abatendo-se eventual pagamento a maior ao saldo devedor. Por ter o autor decaído de parte mínima, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, contudo de exigibilidade suspensa, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

O apelante em suas razões
(ID.

248070199) alega que houve cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova pericial contábil para demonstrar a abusividade dos valores cobrados pelo banco, mas o pedido foi indeferido.

Afirma que o banco cobrou juros remuneratórios em percentual diverso do previsto no contrato, aplicando taxas superiores às pactuadas, o que configuraria abusividade. Aponta que, no primeiro contrato, o valor correto da parcela deveria ser R$ 620,94, mas foram cobrados R$ 718,96, resultando em uma diferença mensal de R$ 98,02. No segundo contrato, pactuado com 60 parcelas fixas, a diferença apurada foi de R$ 17,28 por parcela, totalizando um pagamento indevido de R$ 115,30 a mais por mês.

Aduz que a existência de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS. Alega, ainda, que a cobrança de encargos moratórios, como comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, também viola a legislação e a jurisprudência, o que comprometeria a validade da execução do contrato.

Defende que a capitalização dos juros foi aplicada de forma indevida, pois não houve pactuação expressa no contrato, conforme exigido pelo STJ. Argumenta que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não autoriza automaticamente a capitalização mensal, sendo necessária cláusula específica para tanto.

Por fim, sustenta que não houve constituição válida da mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo banco não foi recebida no endereço do apelante.

Requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia contábil. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados, a descaracterização da mora e a improcedência da busca e apreensão do veículo.

Contrarrazões sob ID. 248070205 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., ora apelada, contra GEVERSON RAMOS, ora apelante, visando à apreensão do veículo VW Voyage, placa OAT3E80, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

A liminar foi deferida e cumprida. O réu, em contestação, requereu a revisão do contrato, sob a alegação de abusividade nos juros remuneratórios, capitalização indevida de juros, inexistência de notificação válida para constituição em mora, cobrança irregular da comissão de permanência, além da revogação da liminar e inversão do ônus da prova.

O magistrado de 1º grau reconheceu a abusividade dos juros moratórios de 5% ao mês, reduzindo-os para 1% ao mês. Constatou o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei 911/69, considerando incontroversa a inadimplência do réu e a cláusula de alienação fiduciária no contrato. Assim, julgou procedente a ação e consolidou a posse do veículo em favor do banco autor.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese nas seguintes asserções:

Cerceamento de defesa – Indeferimento indevido da prova pericial contábil, impedindo a comprovação da abusividade dos encargos cobrados pelo banco.

Aplicação de juros remuneratórios superiores aos pactuados no contrato, gerando valores indevidos nas parcelas do financiamento.

Cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação contratual. E cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, em afronta à Súmula 472 do STJ.

Existência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, afastando a mora do devedor, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

Notificação inválida – Mora não comprovada, pois a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço do devedor, descumprindo o Tema 1132 do STJ.

Necessidade de revogação da busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora.

Em relação a
preliminar de falta de interesse de agir
suscitada, insurge-se a recorrida, alegando que a ré recorre contra decisão que lhe foi favorável, especificamente no que tange à redução dos juros de mora, que já foram minorados em primeira instância.

O interesse de agir é um dos pressupostos processuais necessários para o regular exercício do direito de ação e se desdobra em dois requisitos fundamentais: necessidade e adequação.

Para Fredie Didier Jr:

“Toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”. Já o interesse-necessidade parte do pressuposto de que “a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”. (Curso de Direito Processual Civil v. 1. Teoria Geral do Processo e do Processo de Conhecimento. 9ª edição, p.188.).

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. In casu, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Este sodalício corrobora:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO DO BEM APREENDIDO – DEVER DE PRESTAR CONTAS ACERCA DA VENDA DO BEM E DE SUPOSTO SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que, na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art . 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.”
Na espécie, o interesse de agir está devidamente caracterizado, ante a existência de relação contratual entre as partes e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115505520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2024) (g.n).

Rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

Em relação à arguição de cerceamento de defesa
suscitada pela parte ré, ora apelante, ante a ausência de realização de prova pericial, pois a matéria em questão pode ser analisada com a documentação juntada, bem como pelo entendimento sedimentado em julgados análogos ao presente, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual.

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE
– PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados
. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, § 3º, Decreto-Lei nº 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC Nº 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020) (g.n).

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal, o entendimento jurisprudencial assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC (Tema nº 953) e nas Súmulas nº 539 e nº 541, em sede de contrato bancário firmado a partir de 31/03/2000, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior à anual, seja mensal ou diária, sendo bastante para a validade de tal cobrança a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso em exame, é certo que o contrato de ID. 248069737 expressa a taxa de juros mensal aplicada, que é de 2,338314%, a qual não corresponde ao duodécuplo da taxa anual prevista de 31,965101%.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada
, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827 / RS - RECURSO ESPECIAL - 2007/0179072-3 – DATA DO JULGAMENTO 08/08/2012 - DJe 24/09/2012 – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) (g.n).

Destarte, o contrato em voga revela-se transparente e de fácil compreensão pelo contratante, tendo sido pactuado de forma capitalizada, desconstituindo a alegação de inexistência de pactuação, ou, cobrança de taxa diversa da estabelecida.

Cumpre salientar que índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Neste sentido, a jurisprudência nacional corrobora:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato. 4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.”.
Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. (...). (Acórdão n.564254, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

(g.n).

Diante da expressa pactuação das condições contratuais, não há que se falar em cobrança de encargos abusivos ou capitalização indevida de juros. A taxa mensal aplicada, expressamente prevista no contrato, não corresponde ao duodécuplo da taxa anual, evidenciando que os juros foram estipulados de forma capitalizada e transparente.

Assim, inexiste ilegalidade na adoção do regime de capitalização, pois o contratante teve plena ciência das condições pactuadas, não havendo qualquer violação legal. Dessa forma, as alegações de inexistência de pactuação expressa da taxa de juros, cobrança em percentual diverso do pactuado e capitalização indevida não encontram respaldo jurídico, sendo improcedentes.

Em prosseguimento, a parte apelante sustenta que, no item “2” do contrato 1 e no item “3” do contrato 2, ambos anexos, a instituição financeira impõe, em caso de inadimplência, a cobrança cumulativa de juros de mora de 5% ao mês e multa contratual de 2% sobre o total devido, argumentando que tal cumulação seria ilegal.

Cumpre enfatizar inicialmente que os juros de mora de 5% ao mês, fixados administrativamente, foram reduzidos para 1% ao mês em sede de sentença, resta saber se há ilegalidade em sua cumulação com a multa contratual.

Deve-se considerar, contudo, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a comissão de permanência não pode exceder a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

À luz desse entendimento:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (Súmula n. 472, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.)

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010).

Desse modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros moratórios e da multa para a composição da comissão de permanência, conclui-se que inexiste cumulação ilegal nesse cenário.

Prosseguindo, a parte apelante busca a reforma da sentença, alegando a nulidade da constituição em mora devido à falha na notificação extrajudicial.

Sobre essa tese, cumpre destacar que foi editada norma em sede da sistemática de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Tema Repetitivo 1132. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Dessa forma, considerando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verifica-se que o endereço indicado na notificação de mora corresponde ao mesmo informado no contrato bancário
, cumprindo, assim, os requisitos legais exigidos. Portanto, resta devidamente e legalmente constituída a mora, não havendo que se falar em sua nulidade.

A propósito:

"tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.” (N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Dessa forma, restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato.

Diante da improcedência de todos os argumentos recursais e da inexistência de vícios ou ilegalidades nas disposições contratuais questionadas, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025